Tribunal: TJMT
Processo: 1014677-53.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014677-53.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.710.138/0001-33 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1014677-53.2016.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM 1014677-53.2016.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

1014677-53.2016.8.11.0041

Data de Julgamento
:

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – REAJUSTE GERAL ANUAL – LEI ESTADUAL 9.537/2011 – EXTENSÃO AOS INTEGRANTES DO GRUPO TAF – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO
.

1.
O Poder Judiciário não pode aumentar o vencimento de servidor público sob o fundamento de isonomia.

2. Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1014677-53.2016.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM 1014677-53.2016.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE MATO GROSSO – SIPROTAF em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória de Danos Materiais no 1014677-53.2016.8.11.0041, julgou improcedente o pedido inicial (Id. 86677486).

O Apelante sustenta que
seus substituídos têm direito à revisão geral anual, referente ao ano de 2011, uma vez que todos os demais servidores públicos estaduais do Estado de Mato Grosso tiveram aumento de 6,47%, conforme a Lei n.o 9.537/2011. Narra que a revisão geral anual dos servidores substituídos somente foi instituída pela Lei Complementar n.o 513/2014, com o índice de 6,00% em duas parcelas: 1a) a partir de janeiro de 2014 e a 2a) a partir de janeiro de 2015. Sustenta a aplicação do mesmo índice e na mesma data da revisão geral anual na Lei Complementar n.o 514/2013, diante da falta de observância do que dispõe o § 1o e o caput do artigo 147 da Constituição do Estado de Mato Grosso e o inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, pois a distinção de índice de 6,47% para 6,00% e a diferenciação de datas afrontaram a política salarial única perante todos os servidores do Executivo.
A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões sustentando o desprovimento do recurso (Id. 86677489).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer do Procurador Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 105569473).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1014677-53.2016.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM 1014677-53.2016.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta que
seus substituídos têm direito à revisão geral anual, referente ao ano de 2011, uma vez que todos os demais servidores públicos estaduais do Estado de Mato Grosso tiveram aumento de 6,47%, conforme a Lei Estadual n.o 9.537/2011. Narra que a revisão geral anual dos servidores substituídos somente foi instituída pela Lei Complementar n.o 513/2014, com o índice de 6,00% em duas parcelas: 1a) a partir de janeiro de 2014 e a 2a) a partir de janeiro de 2015. Sustenta a aplicação do mesmo índice e na mesma data da revisão geral anual na Lei Complementar n.o 514/2013, diante da falta de observância do que dispõe o § 1o e o caput do artigo 147 da Constituição do Estado de Mato Grosso e o inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, pois a distinção de índice de 6,47% para 6,00% e a diferenciação de datas afrontaram a política salarial única perante todos os servidores do Executivo.

A Lei Estadual n.o 9.537/2011 fixou o índice de correção da revisão geral anual do subsídio dos servidores públicos civis e militares, ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo Estadual, dando outras providências, sendo previsto em seu art. 3o:

Art. 3o O disposto nesta lei não se aplica ao(s):

I - Agentes de Administração Fazendária;

II - Grupo TAF;

III - Delegados de Polícia;

IV - Oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar;

V - Aluno Soldado e Aluno-Oficial da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar;

VI - Procuradores do Estado;

VII - Profissionais da Educação Básica;

VIII - Especialistas da Educação;

IX - Cargos Comissionados.

(Destaquei)

Como se vê, o Poder Executivo, no uso de sua atribuição constitucional decorrente o inc. II do art. 66 da Constituição do Estado de Mato Grosso, propôs o índice do reajuste geral anual do subsídio dos servidores públicos civis e militares, ativos, inativos e pensionistas para o ano de 2011, com expressa ressalva aos integrantes do Grupo TAF.

Em relação aos integrantes do Grupo TAF, a Lei Complementar Estadual no 422/2011 fixou o subsídio a partir de 30 de abril de 2011, conforme Anexos I e II:

Art. 1o
Esta lei complementar fixa o subsídio dos integrantes do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso a partir de 30 de abril de 2011.

Art. 2o
O subsídio do cargo de Fiscal de Tributos Estaduais - FTE fica fixado conforme Anexo I desta lei.

Art. 3o
O subsídio do cargo de Agente de Tributos Estaduais - ATE fica fixado conforme Anexo II desta lei.

Isso porque até o advento da Lei Complementar Estadual no 422/2011, os subsídios dos integrantes do Grupo TAF eram reajustados, automaticamente, na mesma data e nos mesmos índices dos reajustes concedidos ao subsídio do Governador, nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei Complementar Estadual no 187/2004.

Por sua vez, deve ser mencionado, por relevante, que o caso dos autos é absolutamente diverso daquele objeto da ADI no 4013/TO, em que o Supremo Tribunal Federal decidiu que o aumento
legalmente concedido, inclusive incorporado ao patrimônio dos servidores, não poderia vir a ser reduzido pelo legislador, declarando a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei no 1.866/2007 e do art. 2o da Lei no 1.868/2007.

Ao final, observo que incide ao caso
a súmula vinculante no 37/STF:

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Nesse cenário, o Poder Judiciário não pode aumentar o vencimento de servidor público sob o fundamento de isonomia. Assim, por força do art. 927, inc. II, do CPC, é imprescindível o respeito ao entendimento fixado em súmula vinculante.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência da previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, fixo em favor do Apelado honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa. Essa condenação fica suspensa em decorrência do previsto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022